Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito do Distrito Federal, quanto ao arrendamento mercantil, a Lei Distrital 7.431/85 prevê a responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário, nos termos dos incisos I e II, do §7o do art. 1o e 124, do Código Tributário Nacional, pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerando a qualidade da arrendante/alienante de detentora do domínio útil do veículo.

2. Recurso desprovido.